Tribunal: TJSP
Processo: 3003975-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade – Insurgência em face da r. decisão que a acolheu em parte – Pretensão de reforma - Descabimento – Multa confiscatória – Redução que se impõe – Valor que não deve exceder o percentual de 100% do valor do tributo - Arbitramento da verba honorária – Possibilidade, ante a redução do valor da dívida - Precedentes –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade – Insurgência em face da r. decisão que a acolheu em parte – Pretensão de reforma - Descabimento – Multa confiscatória – Redução que se impõe – Valor que não deve exceder o percentual de 100% do valor do tributo - Arbitramento da verba honorária – Possibilidade, ante a redução do valor da dívida - Precedentes – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003975-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Socorro, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada COMERCIAL JOMABET LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003975-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento: 3003975-81.2020.8.26.0000*
Agravante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada: COMERCIAL JOMABET LTDA.
Comarca: SOCORRO
Voto no: 15.778 tr*
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal
Exceção de pré-executividade Insurgência em
face da r. decisão que a acolheu em parte

Pretensão de reforma - Descabimento
Multa
confiscatória Redução que se impõe Valor que
não deve exceder o percentual de 100% do valor do
tributo - Arbitramento da verba honorária

Possibilidade, ante a redução do valor da dívida -
Precedentes Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, insurgindo-se contra a r.
decisão de fls. 77/81, dos autos originários (com embargos declaratórios
acolhidos parcialmente a fls. 86), que acolheu em parte a exceção de pré-
executividade apresentada pela devedora, ora agravada, a fim de limitar
o valor da multa punitiva a 100% (cem por cento) do valor do tributo,
bem como para condenar a ora agravante ao pagamento de honorários
advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Alega a agravante, em suma, que o percentual
aplicado à multa encontra-se correto, uma vez que observou a legislação
do ICMS em vigor, sendo no percentual de 35% (trinta e cinco por
cento) do valor da operação indicado no documento. Ademais, ainda que
se analisasse o percentual da multa aplicada em relação ao imposto
devido, ainda assim não haveria confisco, eis que esta foi fixada dentro
dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, posto ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003975-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
fixada dentro do critério repressivo. Ademais, roga pela decretação da
sucumbência recíproca e impugna a condenação na verba honorária,
posto que a decisão não pôs fim ao processo. Por fim, pede a concessão
do efeito suspensivo e, a final, a reforma da r. decisão.
Recurso tempestivo e regularmente processado.
O efeito suspensivo foi indeferido a fls. 27/28.
Contraminuta a fls. 31/39.
É o relatório.
Com efeito, trata-se de agravo de instrumento
interposto em face da r. decisão que acolheu em parte a exceção de pré-
executividade apresentada pela devedora, ora agravada, a fim de limitar
o valor da multa punitiva em 100% (cem por cento) do valor do tributo,
bem como para condenar a ora agravante ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Descabe razão à agravante.
Primeiramente, quanto à limitação do valor da multa
ao valor do tributo, a r. decisão agravada se coaduna com o
entendimento já pacificado dos Tribunais Superiores, bem como deste
Eg. Tribunal de Justiça, merecendo ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003975-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Com efeito, as multas têm por objetivo central o de
sancionar o contribuinte pelo descumprimento das obrigações tributárias
perante o fisco, ou por infringência às normas de regência, não podendo
ser a mesma diminuta, sob pena do contribuinte entender ser mais
vantajoso o descumprimento da legislação tributária.
As multas são aplicadas exatamente para obrigar o
sujeito passivo a adimplir para com suas obrigações tributárias, de modo
que o percentual arbitrado deve ter o condão de inibir a infração à
legislação.
Todavia, quando o valor da multa aplicada importe
em transferência da propriedade do contribuinte para o fisco, estar-se-á
diante da multa confiscatória.
O princípio do não confisco está esculpido no artigo
150, inciso VI, da Constituição Federal que assim determina:
“Art. 150 - sem prejuízo de outras garantias asseguradas
ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios: (...);
IV Utilizar tributo com efeito de confisco.”
Esta vedação constitucional do confisco tributário
nada mais representa senão a coibição, pela lex legum, de qualquer
aspiração estatal que possa levar à injusta apropriação pelo Estado, no
todo ou em parte, do patrimônio ou das rendas dos contribuintes, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003975-81.2020.8.26.0000 -Voto no
5
forma a comprometê-los, em razão da insuportabilidade da carga
tributária.
Baseado nisso, o Colendo Supremo Tribunal Federal
adotou o posicionamento de que não se pode admitir que a multa
supere o valor do tributo devido, ou seja, não pode esta ser superior ao
percentual de 100%, sobre o valor do tributo, como se pode verificar:

“TRIBUTÁRIO MULTA VALOR SUPERIOR AO DO
TRIBUTO CONFISCO ARTIGO 150, INCISO IV, DA
CARTA DA REPÚBLICA. Surge inconstitucional multa
cujo valor é superior ao do tributo devido. Precedentes:
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 551/RJ Pleno,
relator ministro Ilmar Galvão e Recurso Extraordinário
no 582.461/SP Pleno, relator ministro Gilmar Mendes,
Repercussão Geral.”( RExt 833.106/GO, Min. Relator
Gilmar Mendes).
Esta matéria, inclusive, já foi objeto de ação direta
de inconstitucionalidade, que restou assim decidida:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 2.o
E 3.o DO ART. 57 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS
DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
FIXAÇÃO DE VALORES MÍNIMOS PARA MULTAS PELO
NÃO-RECOLHIMENTO E SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003975-81.2020.8.26.0000 -Voto no
6
ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO INCISO IV DO ART. 150 DA
CARTA DA REPÚBLICA. A desproporção entre o
desrespeito à norma tributária e sua conseqüência jurídica,
a multa, evidencia o caráter confiscatório desta, atentando
contra o patrimônio do contribuinte, em contrariedade ao
mencionado dispositivo do texto constitucional federal.
Ação julgada procedente. STF - ADI 551 / RJ - DJ
14-02-2003 PP-00058.”
E é justamente este o caso dos autos.
Isto porque a multa punitiva aplicada no caso sub
judice soma a quantia de R$ 72.778,00 (setenta e dois mil, setecentos e
setenta e oito reais), que excede, em muito, o patamar de 100% (cem por
cento) do valor do tributo (R$ 13.032,00), violando o princípio do não
confisco, previsto pelo artigo 150, inciso VI, da Constituição Federal,
conforme se vê a fls. 01, dos autos originários.
Assim, não pairam dúvidas em relação ao patamar
excessivo da multa aplicada, sendo mesmo de rigor a sua redução para o
percentual de 100% sobre o valor do tributo.
Neste sentido, aliás, já manifestou esta Egrégia 6a
Câmara:
“AÇÃO ANULATÓRIA - ICMS - Multa punitiva sem efeito
confiscatório - Percentual dentro da razoabilidade - Juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003975-81.2020.8.26.0000 -Voto no
7
de mora calculados com base na Lei no 13.918/09 -
Impossibilidade - Inconstitucionalidade reconhecida pelo
C. Órgão Especial desta Corte Sentença reformada neste
ponto - Ação julgada improcedente na 1a Instância Recurso
provido em parte.” (AC 0003562-21.2013.8.26.0597, Rel.
Des. LEME DE CAMPOS).
“APELAÇÃO Ação anulatória de débito fiscal - Não
recolhimento de ICMS - Multa de mais de 300% sobre o
débito Pretensão de anulação do AIIM Procedência -
Reforma que se impõe - Multa punitiva, de fato, excessiva e
de caráter confiscatório - Auto de infração que não merece
ser anulado, contudo Subsiste o débito de ICMS e a
infração, com a correspondente penalidade - Redução da
multa ao patamar de 100% do débito fiscal - Precedentes -
Apelação e reexame necessário parcialmente providos.”
(AC 0020677-43.2010.8.26.0053, Rel. Des. MARIA OLIVIA
ALVES)
Desse modo, descabe razão à agravante, merecendo
ser mantida a r. decisão que reduziu o valor da multa aplicada, eis que
esta, no patamar fixado, se caracteriza como confiscatória, ofendendo a
razoabilidade.
No que tange à condenação da agravante ao
pagamento dos honorários advocatícios, melhor sorte não lhe socorre.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003975-81.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Embora anteriormente tenha adotado a orientação no
sentido de que os honorários sucumbenciais são devidos na exceção de
pré-executividade apenas se importarem em extinção da execução,
diante da mudança de posicionamento da jurisprudência mais recente do
C. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, alterei meu entendimento
do mesmo sentido, como se vê in verbis:
“AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NÃO
ACOLHIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A fixação da verba
sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente
de exceção de pré-executividade resultar na extinção
parcial da dívida ou na redução do valor. Jurisprudência
do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1326400/SP, Rel. Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA,
julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE
ACOLHIDA PARA REDUZIR A DÍVIDA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO RECONHECIDO NA
DECISÃO AGRAVADA. DISCUSSÃO QUANTO AO
VALOR DOS HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003975-81.2020.8.26.0000 -Voto no
9
PROVIMENTO.
1. Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta
Corte Superior, são devidos honorários advocatícios
sucumbenciais pelo exequente quando acolhida exceção de
pré-executividade, ainda que parcialmente.
2. No caso dos autos, o acolhimento da exceção de pré-
executividade para reconhecer excesso de execução, ainda
que para reduzir consideravelmente o valor apresentado ao
cumprimento de sentença, configurou questão jurídica
simples, de modo que se tem por adequada a fixação de
verba honorária no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), nos termos do art. 20, § 4o, do CPC.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no
REsp 1192233/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016,
DJe 19/02/2016).
“PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
JUROS
MORATÓRIOS. CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE
EXECUÇÃO
DE
VERBA
HONORÁRIA
DE
SUCUMBÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE VÍCIO DE
CITAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003975-81.2020.8.26.0000 -Voto no
10
(...) 3. A exceção de pré-executividade é instrumento
processual adequado para demonstrar a nulidade do título
executivo no ponto em que utilizado errôneo índice de juros
de mora, bastando que seja possível ao órgão julgador
aferir de plano o referido erro, o que ocorreu no caso
concreto. Precedentes.
(...) 5. O parcial acolhimento do incidente de exceção de
pré-executividade, desde que resultando na extinção
parcial da execução, rende ensejo à condenação na verba
honorária proporcionalmente à parcela excluída do feito
executivo.
Precedentes. (...)”. (REsp 1412997/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
08/09/2015, DJe 26/10/2015).
De acordo com tal entendimento, e como no caso
concreto, a exceção apresentada pela agravante foi parcialmente
acolhida para o fim de limitar o valor da multa punitiva em 100% (cem
por cento) do valor do tributo, ocasionando a redução do valor da dívida,
era mesmo de rigor o arbitramento de honorários advocatícios.
Ademais, em que pese o pedido subsidiário da
agravante para que houvesse a minoração do valor, aplicando-se a
equidade, conforme se observa, o juízo a quo já se utilizou deste critério,
arbitrando-os em valor fixo.
Assim, mostrando-se razoável e proporcional o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003975-81.2020.8.26.0000 -Voto no
11
ora arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que remunerará
adequadamente o patrono da agravada, observando-se o grau de zelo do
profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da
causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
serviço, nos termos dos §§ 2o e 8o, do art. 85, do Novo Código de
Processo Civil, não há fundamentos para a sua redução.
Assim, merece ser mantida a r. decisão agravada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que
dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF,
julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
suscitada, observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Daí porque, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora